Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS REMANESCENTES À ÚLTIMA PERDA DECRETADA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu falta grave por prática de crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal) no curso da execução penal e revogou 1/6 dos dias remidos até a data da infração, limitando a perda a 1/3 do total em razão de revogações anteriores.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a revogação de dias remidos, decorrente de nova falta grave, pode incidir sobre o remanescente de dias remidos já afetado por perda anterior ou deve limitar-se aos dias remidos após a última infração disciplinar.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o artigo 127 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a redução dos dias remidos não pode alcançar o remanescente de perda de dias remidos anteriormente, ainda que por infrações administrativas diversas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.